Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE. DEMORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. De acordo com o disposto nos artigos 48 e 49, da Lei no 9.784/99, a Administração Pública tem o prazo de 30 dias, prorrogável pelo mesmo período, para emitir decisão sobre pedido administrativo, após concluída a instrução do processo. Verificado que, desde a data do pedido de aposentadoria do servidor, o processo administrativo está em constante movimentação, para a adequada instrução do pedido, não se configura hipótese de inércia apta a ensejar a intervenção do Poder Judiciário.